Tribunal: TJDFT
Processo: 0731347-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731347-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GILVAN PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0715654-68.2024.8.07.00030006, concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão da parte autora. A agravante alega que foram cumpridas todas as regras contratuais e legais para a rescisão unilateral, pois há cláusula contratual prevendo essa possibilidade, foi ultrapassado o prazo de 12 (doze) meses depois da celebração do contrato, e houve notificação prévia com antecedência de 60 (sessenta) dias. Sustenta, ainda, que não se trata de caso enquadrado no Tema no 1082 do STJ. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória concedida. Preparo recolhido no ID 62242788 e 62242786. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme será demonstrado a seguir. O trecho relevante da decisão agravada tem o seguinte teor (ID 203771257): Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de antecipação de tutela, movida por GILVAN PEREIRA DE SOUZA em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL S/A, devidamente qualificados nos autos. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do NCPC). No caso em questão, verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Sabe-se que a questão toca direito fundamental. Ora, a saúde física e psíquica é um dos aspectos da pessoa humana. Diante da imprevisibilidade das enfermidades, não pode haver a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto o consumidor passa por tratamento médico garantidor de sua sobrevivência. A incerteza quanto à continuidade da avença traz sofrimento desnecessário aos pacientes, já em situação de fragilidade, violando sua dignidade. É o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, cuja ementa colaciono abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Grifo nosso A probabilidade do direito está presente, na medida em que a ré encaminhou notificação de cancelamento do contrato de saúde coletivo por e-mail em 17/04/2024, no qual constava a informação de rescisão em 14/05/2024 (id. 197599601). O autor juntou aos autos relatórios médicos descrevendo sua condição de saúde, sendo portadora de doença grave (aneurisma de aorta infrarrenal), em fase final de avaliação para cirurgia de correção endovascular de aneurisma de aorta infrarrenal (ID 197599611). O perigo de dano é evidente. O autor ficou sem cobertura de seu plano de saúde habitual, em momento de necessidade. Os relatórios médicos juntados aos autos demonstram que a demandante tem necessidade de cirurgia. Cuida-se de doença grave, cuja intervenção cirúrgica é essencial para a melhora da saúde. A interrupção do tratamento e preparo para a cirurgia a ser marcada pode trazer sequelas graves, não sendo viável que aguarde o cumprimento de prazo de carência em novo contrato ou a marcha processual regular. Por fim, ressalto que a medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível o cancelamento do contrato e cobrança de eventual prejuízo. Com o mencionado no Tema 1082, a requerente deverá continuar arcando com as mensalidades, no mesmo patamar contratado anteriormente e sujeita aos reajustes previstos em contrato. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para determinar que as rés mantenham, ou restabeleçam, o vínculo contratual de plano de saúde com a autor, com as mesmas condições, coberturas e mensalidades contratadas, ou ofereça plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária observância de novos prazos de carência, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até a conclusão do tratamento indicado pelo médico (correção endovascular de aneurisma de aorta infrarrenal – ID 197599611). Saliento que o requerente deverá arcar com as mensalidades do plano de saúde, no mesmo patamar contratado e sujeita aos reajustes previstos na avença. Intime-se com urgência. A controvérsia recursal diz respeito à validade de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Para a solução da demanda, é importante primeiro destacar o tratamento legal dado aos diferentes planos privados de assistência à saúde. Os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009. No que se refere à rescisão unilateral dos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se a normatividade do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde vedando o distrato unilateral, exceto nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. Transcrevo: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Destaquei.) Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único da Resolução Normativa no 432/2017 da ANS, vigente à época dos fatos, posteriormente consolidado no art. 14, parágrafo único da Resolução no 557/2022, aplicável aos planos de saúde empresariais contratados por empresário individual, dispõe que, na hipótese de inadimplência, o contrato pode ser rescindido apenas mediante prévia comunicação ao contratado. Transcrevo: Art. 7o À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do art. 2o, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. (Destaquei.) Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEVIDA. 1. A operadora de plano de saúde pode efetuar a suspensão da cobertura nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, seguidos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o segurado seja comprovadamente notificado, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Precedentes do e. TJDFT e do c. STJ. 1.1. O ônus de provar fato impeditivo do direito do autor é da ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe, portanto, demonstrar a falta de veracidade dos fatos alegados pela autora, assim como que teria cumprido a exigência da notificação. 2. Constatado que a suspensão do contrato se deu sem a devida notificação do beneficiário do plano de saúde coletivo, havendo inegável descumprimento da determinação legal, reputa-se indevida a negativa de fornecimento da medicação pleiteada. 3. Faz-se necessário salientar ainda que, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o)julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia(AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados para pagamento pela parte requerida. (Acórdão 1638748, 07141024520228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO DO EMPREGADOR. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSALIDADES ATRASADAS PAGAS DEPOIS DO ENVIO DE BOLETOS PELA OPERADORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial fundado na inadimplência depende da notificação prévia do contratante. II. Não pode prevalecer cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, por aberta violação ao princípio da boa-fé objetiva, na hipótese em que as mensalidades atrasadas são pagas depois do envio de boletos para esse fim pela própria operadora. III. Apelação desprovida. (Acórdão 1613471, 07043749320218070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. A rescisão unilateral do contrato de seguro saúde, em razão da inadimplência da empresa estipulante, deve ser precedida de efetiva e inequívoca comunicação por escrito, com a antecedência mínima de 60 dias da rescisão contratual. Ainda que a parte contratante seja uma pessoa jurídica (plano de saúde empresarial), a contratada também deve proceder à notificação prévia do beneficiário do plano, em atenção ao princípio da boa-fé e ao direito de informação do consumidor (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). O cancelamento repentino do plano de saúde, em prejuízo de pessoa idosa e dependente do serviço para tratamentos médicos regulares e emergenciais, caracteriza o dano moral passível de indenização. (Acórdão 1431665, 07084064720218070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) No caso em tela, o agravado era beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, tendo como administradora de benefícios a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e como operadora do plano de saúde a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ora agravante. A cláusula 11, § 2 do instrumento de comercialização juntado aos autos (ID 205704591, pág. 15) prevê: §2o Estando vigente por prazo indeterminado, o contrato poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. Os e-mails juntados pelo agravado (ID 197599599 e 197599601) demonstram que ele foi notificado pela administradora de benefícios em 5 de abril de 2024 que o seu plano de saúde seria cancelado a partir de 10 de maio, e em 17 de abril que o seu plano seria cancelado a partir de 15 de maio. Resta evidente que não foi observado o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a notificação da rescisão. Ademais, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) (Destaquei.) No caso em tela, o agravado se encontra em tratamento médico por aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, com indicação médica para realização de procedimento cirúrgico de correção endovascular (ID 197599611, 197599612, 197599612, 197599618, 197599617, 197599619 e 197599620). Os documentos médicos acostados demonstram que o apelado está em pleno tratamento médico necessário para a preservação de sua incolumidade física, enquadrando-se na situação prevista na tese estabelecida no Tema no 1.082 do STJ, de modo a impossibilitar a rescisão unilateral do plano de saúde enquanto não ocorrer a efetiva alta. No mesmo sentido tem se posicionado este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CDC. L. 9.656/1998. TEMA 1.082. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR NO CURSO DA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC. 2. No caso dos autos, verifica-se que o apelado realizou procedimento cirúrgico para amputação de sua perna, tendo, logo após, contraído infecção, razão pela qual foi internado na UTI, ocasião em que foi informado da rescisão unilateral do contrato. 3. A jurisprudência já afirmou a abusividade da rescisão contratual de plano de saúde no curso da internação do paciente para tratamento de urgência ou emergência, uma vez que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. 4. A obrigação da operadora de saúde de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física se estende até a efetiva alta, nos termos do precedente qualificado do STJ (Tema 1.082) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706753, 07362349620228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. 1. O direito àcontinuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestadoem recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1631289, 07142332020228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta claro que os elementos probatórios juntados aos autos permitem concluir, ao menos em sede de cognição sumária, que a rescisão unilateral do contrato foi inválida, tanto em razão do desrespeito à cláusula contratual que estipulou o prazo mínimo de antecedência para notificação, quanto em razão do tratamento médico em andamento nos termos do Tema no 1.082 do STJ. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 30 de julho de 2024 15:23:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador